Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710304-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS AGRAVADO: RAQUEL NABUT CHAUL BERRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY NABUT CHAUL BERRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido em face da recorrente por RAQUEL NABUT CHAUL BERRIOS, deferiu o pedido de levantamento do valor depositado pela agravada para cumprimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado que representou a agravante na fase de conhecimento, Dr. Davi Vieira Coelho, OAB/DF 40.162. A agravante relata o objeto do litígio havido com a agravada, sua irmã, a respeito da extinção de condomínio de imóvel havido por herança, além do pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem. Questiona a autorização de levantamento de valores autorizada pela decisão recorrida, afirmando que realizou depósito nos autos visando a quitação do valor principal do débito pelo qual foi condenada na sentença, aduzindo ser lícito o pagamento voluntário da obrigação, nos moldes do art. 526, do CPC. Defende haver presunção de quitação da dívida objeto da execução em razão do depósito judicial por ela promovido, pois a agravada não impugnou o depósito no prazo de 5 (cinco) dias, como lhe era facultado pelo art. 526, §1o, do CPC. Ressalta que a recorrida não promoveu a devida liquidação de sentença, como determinado no título judicial, e questiona a incidência de juros e correção monetária em razão do pagamento voluntário da dívida, concluindo que deve ser cassada a decisão recorrida, pois "nenhum valor a mais lhe pode ser exigido". Ao final, requer o provimento do recurso "no sentido de reformar a decisão do juízo de primeiro grau que considerou indevidamente os valores pagos para cumprimento de sentença como sendo de honorários advocatícios, e consequentemente declarar extinto o Cumprimento de Sentença." Recurso dispensado de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 25347943 - Pág. 459). O advogado da agravante renunciou ao mandado logo após a interposição do recurso (ID 24883455). Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 25347928, pelo não conhecimento do recurso por tratar de matérias preclusas e dissociadas da decisão agravada. No mérito, requer a agravada o desprovimento da insurgência. Após diversas tentativas de intimação pessoal, a agravante regularizou sua representação processual no ID 27584148. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, por visar rediscutir matéria preclusa e por estar suas razões completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito de depósito judicial promovido pela agravante KELLY NABUT CHAUL BERRIOS, sobre a suficiência de tal depósito, sobre liquidação de sentença ou sobre incidência de encargos moratórios, questões estas abordadas no agravo de instrumento. Com efeito, a decisão recorrida apenas deferiu o levantamento de valores relativos à honorários advocatícios devidos pela agravada RAQUEL NABUT CHAUL BERRIOS ao Dr. Davi Vieira Coelho, OAB/DF 40.162, advogado que representou a agravante na fase de conhecimento e que faz jus à verba honorária fixada em sentença transitada em julgado. É incontroverso o valor devido pela agravada ao causídico, sendo que o montante foi depositado de forma voluntária no ID 25347943 - Pág. 538, tendo a decisão recorrida determinando tão somente o levantamento pelo credor, confira-se: "O depósito de ID 81717846 refere-se aos honorários do antigo patrono da parte executada. Assim, oficie-se para a sua transferência, conforme requerido na petição de ID 84793654. Considerando que tal patrono representava a parte anteriormente, tendo sido sucedido por outros patronos, que renunciaram, conforme se observa do ID 85814563, intime-se pessoalmente a parte executada a regularizar sua representação." (ID 25347943 - Pág. 570) Assim, verifica-se que o agravo de instrumento sequer trata da matéria resolvida pela decisão recorrida. Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pela recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013) (g.n.); O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) (g.n.). Quanto à matéria efetivamente abordada nas razões recursais, cumpre consignar que o agravo de instrumento não se presta a revisão de todas as decisões proferidas no processo, e que estão manifestamente preclusas as questões tratadas pela recorrente, a respeito de necessidade de liquidação de sentença, sobre suficiência do depósito promovidos por ela nos autos e quanto à incidência de encargos de mora. Com efeito, verifica-se que a recorrente, logo após a sentença, promoveu depósito do valor que entendia devido, mas que era insuficiente para quitação da condenação disposta no julgado. Em razão disso, a agravada instaurou liquidação de sentença no ID 25347943 - Pág. 474. Intimada para se manifestar sobre a liquidação, a recorrente se quedou inerte, sobrevindo, então, decisão homologando o valor indicado pela recorrida para arbitramento do valor dos aluguéis que lhe são devidos, determinando o Juízo da causa a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente da dívida, considerando o depósito voluntário promovido nos autos, in verbis: "A executada não se manifestou quanto ao teor da Decisão de ID 67820391. Assim, restou precluso o seu direito de apresentar documentos que apontassem o valor do aluguel. Isto posto, homologo o valor de R$ 2.300,00 ( dois mil e trezentos reais) apontados pela autora em laudo pericial para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos e sirva para fins de cálculo do valor devido em sentença. Encaminhe-se os autos à Contadoria Judicial para que efetue o cálculo do valor devido, devendo levar em consideração o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) depositado pela executada. (ID 25347943 - Pág. 494). Apresentada a conta de liquidação pela Contadoria Judicial, ambas as partes manifestaram expressa concordância quanto ao apurado, como se verifica no ID 25347943 - Pág. 506/508. Nesse contexto foi proferida a decisão de ID 25347943 - Pág. 509, homologando o valor do débito e pondo fim à fase de liquidação de sentença, de modo que estão preclusas todas as matérias tratadas pela agravante em suas razões recursais, de forma dissociada com a decisão impugnada. Nesse toada, à luz do art. 507do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. As alegações quanto ao valor da execução não mais comportam discussão, haja vista tratar-se de matéria preclusa, eis que analisada pela instância originária em ocasião anterior, sem que houvesse, contudo, impugnação contemporânea. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. Não é possível falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor quando este não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos de se garantir o crédito exequendo. A penhora do bem imóvel deve ser mantida, se as diversas diligências realizadas para a localização de bens a fim de satisfazer a obrigação restaram infrutíferas. (Acórdão 1228839, 07211263520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1227441, 07180535520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, além de o recurso impugnar questões preclusas, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados do despacho recorrido, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator